Tribunal: STF
Processo: RE 1330221
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Móveis Gaudêncio Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DECORRENTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS ATINENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ARTIGOS 3°, V, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PELO ART. 21 DA 10.865/2004. 



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado, em sede de embargos de declaração:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE 939 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 



    1. Havendo no acórdão obscuridade ou omissão, dá-se provimento aos embargos de declaração, sem alteração de resultado. 



    2. O acórdão submetido à retratação está alinhado com o precedente no tema 939 da repercussão geral do STF. É constitucional e legal a alteração do inc. V das LL 10.637/2002 e 10.833/2003 promovida pela L 10.865/2004, que vedou o aproveitamento de créditos calculados sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.



    Em suas razões recursais alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 150, IV; 170; e 195, § 12, da Constituição Federal. 



    Assevera que as restrições operadas no art. 21 da Lei n. 10.865/2004 devem ser afastadas para que seja garantido o seu direito em aproveitar integralmente os créditos de PIS/COFINS, decorrentes de despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos e aluguéis, conforme previsto nas Leis n. 10.637 e n. 10.833.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência no ponto em que considerou a restrição imposta pelo artigo 21 da Lei n. 10.865/04 — ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos— como mera revogação de tratamento anteriormente dispensado pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, e que respeitou os preceitos do direito tributário que autorizam a revogação de isenções através de lei, quando não forem condicionais. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    No que tange à restrição imposta pelo artigo 21 da Lei n° 10.865/04 que vedou o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos, nos termos dos art. 3°, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não merece provimento o apelo. 



    Neste caso, nada mais houve que a revogação de uma isenção anteriormente concedida pelos artigos . 3°, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    Como bem analisou a sentença: (...)



    ...............................................................................................



    O art. 21 da Lei 10.865/04 apenas revogou 0 tratamento anteriormente dispensado pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03. Como não se cuida de beneficio que exija o preenchimento de determinados requisitos pelo favorecido, tais como nas hipóteses de isenções condicionais, em que a revogação da lei concessiva não afeta o direito isencional, se este deflui não diretamente da lei, mas da satisfação, pelo destinatário da norma, dos requisitos nela postos, é possível sua revogação por lei posterior.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo assentada no julgamento do RE 1.043.313, piloto do n. Tema 939/RG, no sentido da constitucionalidade da Lei n. 10.865/04 na parte em que revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar — no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições — os créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. Eis síntese do referido julgado:



    (…) 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



     É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.



    Assim, as razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente